Tribunal: TJSP
Processo: 0047934-27.2018.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes contra Patente de Invenção
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Pedido de busca e apreensão criminal tendente a averiguar a prática de crime contra propriedade intelectual. Procedimento especial. Laudo técnico já encartado aos autos. Ausência de complexidade. Atividade jurisdicional que se cinge à homologação do laudo pericial. Declinação da competência e remessa dos autos ao Juízo Criminal. Não cabimento. Precedentes desta C.

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Pedido de busca e apreensão criminal tendente a averiguar a prática de crime contra propriedade intelectual. Procedimento especial. Laudo técnico já encartado aos autos. Ausência de complexidade. Atividade jurisdicional que se cinge à homologação do laudo pericial. Declinação da competência e remessa dos autos ao Juízo Criminal. Não cabimento. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito conhecido. Competência do Juízo Especial Criminal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0047934-27.2018.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO 4a VARA CRIMINAL DE SOROCABA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO
VARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito de jurisdição
para declarar a competência da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Sorocaba para apreciação do procedimento. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 29 de maio de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0047934-27.2018.8.26.0000 -Voto no 1051
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No: 0047934-27.2018.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba
SUSCITADO:
MM Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Sorocaba
INTERESSADO:
EG Perfil de Alumínio Sorocaba EPP
VOTO No:
1051
Conflito negativo de jurisdição. Pedido de busca e
apreensão criminal tendente a averiguar a prática de
crime contra propriedade intelectual. Procedimento
especial. Laudo técnico já encartado aos autos.
Ausência de complexidade. Atividade jurisdicional
que se cinge à homologação do laudo pericial.
Declinação da competência e remessa dos autos ao
Juízo Criminal. Não cabimento. Precedentes desta C.
Câmara Especial. Conflito conhecido. Competência
do Juízo Especial Criminal.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba em face do MM.
Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca,
nos autos da ação cautelar de busca e apreensão (processo no
1017490-65.2017.8.26.0602) em que figura como réu EG Perfil de
Alumínio Sorocaba EPP.
Alega, em suma, que o juízo competente para apurar a prática dos
crimes previstos nos art. 183, inciso I e 184, inciso I, ambos da Lei no
9.279/96 é o Juizado Especial Criminal, em razão de se tratar de
infrações de menor potencial ofensivo. Assevera, ainda, que a
fundamentação de complexidade da causa, que originou o presente
conflito, repousa no impasse não solucionado pelo Juízo Suscitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0047934-27.2018.8.26.0000 -Voto no 1051
3
quanto ao pagamento dos honorários periciais, uma vez que a parte
requereu, incidentalmente, os benefícios da assistência judiciária
gratuita (fls. 2/4).
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar eventuais medidas
urgentes (fls. 14), o qual, prestou informações (fls. 19/20).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do conflito,
declarando-se a competência do Juízo Suscitado (fls. 24/27).
Este é o relatório.
O denominado conflito de jurisdição configura-se quando duas ou mais
autoridades judiciárias se considerarem competentes conflito positivo
- ou incompetentes conflito negativo - para conhecer do mesmo fato
criminoso; ou ainda, quando há controvérsia entre elas sobre eventual
unidade de juízo, reunião ou separação de processo, ex vi do disposto
nos artigos 113 e 114 do Código de Processo Penal.
No caso em testilha, após a elaboração de perícia técnica, o MM. Juiz de
Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Sorocaba
determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum da mesma
Comarca, com base na extensão e profundidade do laudo pericial, bem
como nas diversas manifestações e questões suscitadas pelas partes,
incluindo a peça contestatória. Assevera ser cabível a aplicação do art.
77, §§ 2o e 3o da Lei no 9.099/95, ante a a complexidade da causa em
apreço.
Com efeito, a perícia requerida pela parte autora já foi realizada e está
encartada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0047934-27.2018.8.26.0000 -Voto no 1051
4
O requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, por seu turno, pode ser apreciado pelo Juizado Especial
Criminal.
Da mesma forma, as questões suscitadas pelas partes, não conferem
complexidade à demanda, de modo a ensejar o pretendido
deslocamento de competência.
Por outro lado, sendo incabível a apresentação de contestação nessa
fase da demanda, no bojo de mero procedimento investigatório, as
razões ali deduzidas deverão ser apreciadas oportunamente.
Por conseguinte, considerando a regra insculpida no art. 528 do Código
de Processo Penal, cabe ao Juízo Suscitado apenas a homologação do
laudo pericial, uma vez que o procedimento para apuração de crimes
contra propriedade intelectual observa, até o oferecimento da queixa-
crime, um rito especial, que compreende, tão somente, a busca e
apreensão, elaboração e homologação do laudo pericial.
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Câmara Especial:
“Conflito negativo de jurisdição. Procedimento
investigatório destinado a apurar a prática de
crime ambiental, distribuído inicialmente à 1a
Vara
Criminal
de
Jacareí.
Declinação
da
competência e determinação de redistribuição
dos autos à Vara do Juizado Especial Criminal da
mesma comarca, por se tratar de infração penal
de menor potencial ofensivo (artigo 48 da lei no
9.605/98). Laudo pericial que se encontra
encartado aos autos. Ausência de complexidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0047934-27.2018.8.26.0000 -Voto no 1051
5
moldando-se ao conceito de mero exame
técnico, previsto no inciso I do artigo 98 da
Constituição Federal. Precedentes desta Câmara.
Competência do MM. Juiz Suscitante, da Vara do
Juizado Especial Criminal de Jacareí”. (Conflito
de
Jurisdição
0054001-42.2017.8.26.0000;
Relator Campos Mello; 09/04/2018)
Pelo
exposto,
conheço
do
conflito
de
jurisdição para declarar a competência da Vara do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Sorocaba para apreciação do
procedimento.
DANIELA CILENTO MORSELLO
Relatora